Tribunal: TJSP
Processo: 2342086-73.2023.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Inventário e Partilha
Órgão julgador: James Siano
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
Decisão que reconheceu a preclusão consumativa.

Cabimento. A despeito de ter havido pedido de reconsideração, a decisão lesiva ainda estava no prazo de recurso quando sobreveio o protocolo do agravo de instrumento.
De rigor o prosseguimento do feito em seus ulteriores termos, afastando-se o não conhecimento.
Embargos acolhidos.